Tribunal: STF
Processo: HC 101157
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
E MENTA : HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVA JUNTADA DEPOIS DO JULGAMENTO DE MÉRITO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSENTE. CARIMBO ILEGÍVEL. ÔNUS PROCESSUAL DO RECORRENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 


1. A prova juntada depois do julgamento de mérito do writ não pode ser invocada para alegar a omissão do acórdão. 




2. A cópia da petição de interposição do recurso demonstra a ilegibilidade da data do respectivo protocolo, com rasura não acompanhada de certidão atestando a data da interposição. 




3. Embargos rejeitados.